Tribunal: TJSP
Processo: 1003065-38.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Responsabilidade civil – Prestação de serviços – Autor que firmou com a corré "Redecard" contrato de prestação de serviços de processamento de pagamentos por meio de cartão de crédito e débito – Acordado pelas partes que os pagamentos processados pela corré "Redecard" seriam creditados em conta corrente de titularidade do autor mantida no "Banco Bradesco S.A." – Pagamentos que foram

Ementa:
Responsabilidade civil – Prestação de serviços – Autor que firmou com a corré "Redecard" contrato de prestação de serviços de processamento de pagamentos por meio de cartão de crédito e débito – Acordado pelas partes que os pagamentos processados pela corré "Redecard" seriam creditados em conta corrente de titularidade do autor mantida no "Banco Bradesco S.A." – Pagamentos que foram creditados em conta corrente aberta em nome do autor, de maneira fraudulenta, no "Banco do Brasil S.A." - Pretendido pelo autor ser ressarcido dos valores creditados indevidamente na referida conta corrente, bem como ser indenizado pelos danos morais que alegou ter suportado – Autor que é detentor de interesse processual, representado pelo binômio "necessidade + utilidade".

Responsabilidade civil – Prestação de serviços – Incontroversa a fraude perpetrada por terceiro, que, utilizando-se de dados pessoais do autor, procedeu à abertura da "Conta Fácil" no banco corréu, havendo providenciado a alteração do domicílio bancário perante a corré "Redecard" – Réus que, além de não terem impugnado especificamente os fatos noticiados na exordial, admitiram a sua ocorrência – Banco corréu que procedeu ao encerramento da conta corrente por fraude – Corré "Redecard" que corrigiu o domicílio bancário do autor - Evidenciada a falha na prestação de serviços pelos réus, devem eles restituir os valores creditados indevidamente na conta corrente aberta fraudulentamente - Impossibilidade de se aceitar culpa exclusiva da vítima ou de terceiro - Súmula 479 do STJ – Reconhecida a responsabilidade do banco corréu pelo evento nocivo – Apelo do banco corréu desprovido.

Responsabilidade civil – Dano moral – Situação vivenciada pelo autor que não retratou fato passível de indenização em verba de dano moral – Privação dos pagamentos recebidos no período de 3.8.2017 a 15.8.2017, ainda que imerecida, que não configura dano moral puro – Providências que o autor teve de adotar, tais como conversar com o gerente do banco corréu, efetuar reclamação perante a corré "Redecard", elaborar boletim de ocorrência, que caracterizam mero aborrecimento - Rejeição do pedido de indenização por danos morais mantida – Apelo do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292937
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003065-38.2018.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado LUIS
MOREIRA DE ARAÚJO, é apelado/apelante BANCO DO BRASIL S/A e Apelada
REDECARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e MARCOS GOZZO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003065-38.2018.8.26.0007 -Voto no
2
VOTO No: 33066 – Digital
APEL.No: 1003065-38.2018.8.26.0007
COMARCA: São Paulo (1a Vara Cível do Foro Regional de Itaquera)
APTES. : Luís Moreira de Araújo (autor) e “Banco do Brasil S.A.” (corréu)
APDOS. : Os mesmos e “Redecard S.A.” (corré)
Responsabilidade civil Prestação de serviços Autor que firmou
com a corré “Redecard” contrato de prestação de serviços de
processamento de pagamentos por meio de cartão de crédito e
débito Acordado pelas partes que os pagamentos processados
pela corré “Redecard” seriam creditados em conta corrente de
titularidade do autor mantida no “Banco Bradesco S.A.”

Pagamentos que foram creditados em conta corrente aberta em
nome do autor, de maneira fraudulenta, no “Banco do Brasil S.A.”
- Pretendido pelo autor ser ressarcido dos valores creditados
indevidamente na referida conta corrente, bem como ser
indenizado pelos danos morais que alegou ter suportado Autor
que é detentor de interesse processual, representado pelo binômio
“necessidade + utilidade”.
Responsabilidade civil Prestação de serviços Incontroversa a
fraude perpetrada por terceiro, que, utilizando-se de dados
pessoais do autor, procedeu à abertura da “Conta Fácil” no banco
corréu, havendo providenciado a alteração do domicílio bancário
perante a corré “Redecard”
Réus que, além de não terem
impugnado especificamente os fatos noticiados na exordial,
admitiram a sua ocorrência Banco corréu que procedeu ao
encerramento da conta corrente por fraude Corré “Redecard” que
corrigiu o domicílio bancário do autor - Evidenciada a falha na
prestação de serviços pelos réus, devem eles restituir os valores
creditados
indevidamente
na
conta
corrente
aberta
fraudulentamente - Impossibilidade de se aceitar culpa exclusiva
da vítima ou de terceiro - Súmula 479 do STJ Reconhecida a
responsabilidade do banco corréu pelo evento nocivo Apelo do
banco corréu desprovido.
Responsabilidade civil Dano moral Situação vivenciada pelo
autor que não retratou fato passível de indenização em verba de
dano moral Privação dos pagamentos recebidos no período de
3.8.2017 a 15.8.2017, ainda que imerecida, que não configura
dano moral puro Providências que o autor teve de adotar, tais
como conversar com o gerente do banco corréu, efetuar
reclamação perante a corré “Redecard”, elaborar boletim de
ocorrência, que caracterizam mero aborrecimento - Rejeição do
pedido de indenização por danos morais mantida Apelo do autor
desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003065-38.2018.8.26.0007 -Voto no
3
1. Luís Moreira de Araújo propôs “ação de restituição de valores c.c.
dano moral”, de rito comum, em face de “Redecard S.A.” e “Banco do Brasil S.A.” (fls.
1/11, 26).
Cada um dos réus ofereceu contestação (fls. 37/42, 63/88), havendo
o autor apresentado réplica (fls. 102/103).
Proferindo julgamento antecipado da lide, o ilustre magistrado de
primeiro grau considerou a ação parcialmente procedente, tendo condenado os réus,
solidariamente, a restituir os valores creditados na conta no 39.196-4, mantida na agência no
3011-2 do “Banco do Brasil S.A.”, atualizados e acrescidos de juros moratórios de 1% ao
mês a partir de cada crédito na referida conta, abatendo-se eventuais valores já creditados e
relativos às operações indicadas (fls. 104/110).
Entendendo que houve sucumbência recíproca, a digna autoridade
judiciária sentenciante determinou que cada parte arcasse com 50% do valor das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação, tendo determinado que cada parte arcasse com 50% dos honorários da parte
adversa (fl. 110).
Inconformado em parte com a sentença proferida, o autor interpôs,
tempestivamente, apelação (fl. 113), aduzindo, em síntese, que: a fraude ocorrida com os
seus documentos pessoais jamais poderia ser considerada mero aborrecimento; como os
valores ficaram retidos na conta fraudulenta, teve de desembolsar outros recursos para a
compra de mercadorias; a sentença recorrida deixou de determinar que fossem restituídos
os valores retirados por terceiros; diante da evidente falha na prestação de seus serviços, os
réus devem ser condenados no pagamento de indenização por danos morais; teve de se
desdobrar para que o seu estoque fosse renovado; faz jus à indenização por danos morais
no montante postulado na petição inicial, com incidência de juros moratórios e correção
monetária a partir da data do fato (fls. 114/118).
O recurso do autor foi preparado (fls. 119/120), tendo sido
respondido por cada um dos réus (fls. 153/155, 158/174).
Por sua vez, o corréu “Banco do Brasil S.A.” interpôs,
tempestivamente, apelação (fls. 121/122), alegando, em resumo, que: a corré “Redecard
S.A.” alterou o domicílio do autor para o banco corréu, sem ter verificado a legitimidade da
solicitação; no momento da abertura da conta, não foi constatada qualquer fraude; a “Conta
Fácil” é uma modalidade de arranjo de pagamento, destinada à não correntistas que
desejam ter acesso a uma série de serviços bancários de maneira simplificada, sem
necessidade de guarda de documentos pessoais, assinatura em contratos, cartão de
autógrafos e comando de deferimento da conta; para a abertura da “Conta Fácil”, basta que
o titular possua uma linha de telefone celular; para a abertura da “Conta Fácil”, é
necessário que os dados pessoais do titular sejam informados; se algum estelionatário
efetuou a abertura da ventilada conta, isso se deu por culpa exclusiva do autor, que não
cuidou da guarda de seus documentos pessoais; o autor não sofreu qualquer prejuízo
material ou moral, já que não sofreu cobranças ou teve o seu nome negativado perante os
órgãos de proteção ao crédito; o autor é carecedor de ação por ausência de interesse
processual, visto que não tinha necessidade de se socorrer do Poder Judiciário, havendo
recebido uma cópia do contrato no momento em que foi firmado; não foi constatada
qualquer irregularidade de sua parte, sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo da
ação; agiu com boa-fé quando da pactuação do contrato, sendo legítima a exigibilidade dos
débitos; não agiu com culpa, o que afasta o seu dever de indenizar; não existe nexo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003065-38.2018.8.26.0007 -Voto no
4
causalidade entre a conduta danosa e os atos por ele praticados; a cobrança foi legítima,
tendo agido em exercício regular de direito; se dano houve, decorreu de culpa exclusiva de
terceiro; a conta está em nome do autor, podendo realizar, caso desejasse, o saque ou a
transferência de valores; não cabe a inversão do ônus da prova no caso em debate; deve ser
afastada a sua condenação no pagamento dos honorários advocatícios; a ação em relação a
ele deve ser julgada improcedente (fls. 123/141).
O recurso do banco corréu foi preparado (fls. 142/143), não tendo
sido respondido.
É o relatório.
2. Os reclamos manifestados pelo autor e pelo corréu “Banco do
Brasil S.A.” não comportam acolhimento.
Explicando:
2.1. O autor contratou, em 9.6.2017, os serviços de processamento
de pagamentos por meio de cartões de crédito e débito prestados pela corré “Redecard
S.A.” (fl. 22).
Segundo afirmado na exordial, o autor ajustou com a corré
“Redecard S.A.” que os valores referentes a esses pagamentos deveriam ser creditados na
conta corrente de no 0066624-6, mantida na agência no 1365-0 do “Banco Bradesco S.A.”
(fl. 2).
Esclareceu o autor que, ao invés de serem creditados na aludida
conta corrente, tais valores foram creditados na conta corrente no 39.196-4, mantida na
agência no 3011-2 do “Banco do Brasil S.A.”, conta essa que, embora estivesse em nome
do autor, não foi por ele contratada (fl. 2).
Acrescentou o autor que, além de terem sido direcionados para conta
corrente diversa daquela indicada por ele, os créditos foram movimentados por terceiros
(fl. 2).
Diante de tais fatos, o autor entrou em contato com os réus, a fim de
que solucionassem o problema, não tendo obtido êxito (fl. 4).
Assim, ingressou o autor com a ação em exame, objetivando ser
ressarcido dos valores creditados indevidamente na conta corrente mantida no banco
corréu, bem como ser indenizado pelos danos morais que alegou ter suportado (fl. 10).
Há de se admitir, nesse contexto, que o autor é detentor de interesse
processual, caracterizado pelo binômio “necessidade + utilidade”, diferentemente do
sustentado pelo banco corréu (fl. 128).
Consoante elucidam NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA
DE ANDRADE NERY:
“(...) Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir
a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela
jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista
prático (...)” (“Código de processo civil comentado”, 16a ed., São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, nota 16 ao art. 485 do atual
CPC, p. 1205).
2.2. Incontroverso, à míngua de impugnação específica, que terceiro,
utilizando-se de dados pessoais do autor, procedeu à abertura da “Conta Fácil” no corréu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003065-38.2018.8.26.0007 -Voto no
5
“Banco do Brasil S.A.”, havendo providenciado perante a corré “Redecard S.A.” que os
pagamentos recebidos por intermédio de seu sistema fossem direcionados para essa conta.
Tais fatos, além de não terem sido refutados pelos réus, foram por
eles reconhecidos nas contestações, já que ambos admitiram que providenciaram a
regularização da fraude: a corré “Redecard”, corrigindo os dados bancários do autor (fl.
39); o banco corréu, encerrando a conta corrente em questão por motivo de fraude (fl. 64),
Inobstante a adoção de providências pelos réus, não há notícia nos
autos de que os valores indevidamente direcionados para a conta corrente aberta
fraudulentamente no banco corréu tenham sido restituídos ao autor.
Note-se que, conforme se infere dos extratos de movimentação
bancária da conta corrente aberta no banco corréu, relativos ao período de 31.7.2017 a
15.8.2017, diversos saques e transferências para terceiros foram realizados nesse período
(fls. 19/20).
Ficou demonstrado, pois, que houve falha na prestação dos serviços
por parte dos réus: no caso do banco corréu, ao permitir a abertura fraudulenta da conta
corrente em discussão; no caso da corré “Redecard S.A.”, ao realizar a alteração de
domicílio bancário sem averiguar a legitimidade de tal solicitação.
Por conseguinte, ambos devem responder, solidariamente, pela
restituição dos valores indevidamente creditados na aludida conta corrente, segundo
determinado na sentença combatida (fl. 110).
2.3. De outra banda, não se pode aceitar a alegação do banco corréu
de que houve culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (fls. 127, 133).
Como a responsabilidade do fornecedor é objetiva, a ocorrência de
fraude constitui risco inerente à sua atividade, a evidenciar típica hipótese de fortuito
interno, a qual não se mostra suficiente para afastar o nexo causal, consequentemente, o
dever de indenizar.
Leva a esse resultado a Súmula 479 do Colendo Superior Tribunal
de Justiça, publicada no DJe de 1.8.2012, transcrita a seguir:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos
gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados
por terceiros no âmbito de operações bancárias” (grifo não original).
Inviável isentar-se o banco corréu, destarte, da responsabilidade pelo
evento nocivo.
2.4. Os danos morais alegados na inicial (fl. 6), cuja indenização foi
pleiteada nas razões recursais do autor (fl. 118), não ficaram configurados.
A privação dos pagamentos recebidos no período de 3.8.2017 a
15.8.2017, ainda que imerecida, não caracteriza dano moral puro.
A esse respeito, houve pronunciamento, em hipótese análoga, do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Recurso especial. Ação de indenização por danos morais. Saque
indevido de numerário na conta corrente do autor. Ressarcimento
dos valores pela instituição bancária. Ausência de dano moral 'in re
ipsa'. Tribunal de origem que, diante das peculiaridades do caso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003065-38.2018.8.26.0007 -Voto no
6
afastou a ocorrência de dano extrapatrimonial. Manutenção do
acórdão recorrido. Recurso desprovido.
1. O saque indevido de numerário em conta corrente não configura
dano moral 'in re ipsa' (presumido), podendo, contudo, observadas as
particularidades do caso, ficar caracterizado o respectivo dano se
demonstrada a ocorrência de violação significativa a algum direito
da personalidade da do correntista.
2. Na hipótese, o Tribunal de origem consignou, diante do conjunto
fático-probatório dos autos, que o autor não demonstrou qualquer
excepcionalidade a justificar a compensação por danos morais, razão
pela qual nada há a ser modificado no acórdão recorrido.
3. Recurso especial desprovido” (REsp no 1.573.859-SP, registro no
2015/0296154-5, 3a Turma, v.u., Rel. Min. MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, j. em 7.11.2017, DJe de 13.11.2017) (grifo não
original).
Não se cuidando de dano moral puro, cabia ao autor indicar, na
inicial, que resultou da fraude desdobramento que representasse vexame, sofrimento ou
humilhação passível de reparação.
As providências que o autor teve de adotar, tais como conversar com
o gerente do banco corréu, efetuar reclamação perante a corré “Redecard S.A.”, elaborar
boletim de ocorrência dos fatos (fl. 6), não representam fatos passíveis de indenização por
danos morais, desenhando mero aborrecimento cotidiano.
Afora isso, não há indícios nos autos de que o autor, em virtude da
privação dos valores creditados na conta corrente aberta no banco corréu, tenha passado
por maiores dificuldades, a ensejar abalo em sua honra ou moral.
Há de ser prevalecer, logo, a rejeição do pedido de indenização por
danos morais articulado pelo autor (fl. 118).
3. Nessas condições, nego provimento às apelações do autor e do
corréu “Banco do Brasil S.A.”, mantendo a sentença impugnada (fls. 104/110).
Persistem as verbas de sucumbência estatuídas no “decisum” (fl.
110).
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator